Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA, DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO REJEITADA. ÂMBITO FAMILIAR COMPROVADO. SOFRIMENTOS PSICOLÓGICO E MORAL COMPROVADOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE AMEAÇA E DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENA CORPORAL E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que os fatos ocorreram no âmbito familiar – entre irmãos –, que houve sofrimento psicológico e moral e que a conduta menosprezou o gênero feminino – o que pode ser comprovado pelos xingamentos e pelas ameaças, deve ser mantida a competência para julgamento do Juízo especializado, nos termos do artigo 5o e 40-A, da Lei Maria da Penha.
2. Tendo a vítima, uma testemunha presencial e os policiais confirmado que o Apelante ameaçou a irmã, inviável falar em insuficiência de provas para a condenação, devendo ela ser mantida, no contexto da Lei Maria da Penha.
2.1. Ressalte-se que nos crimes envolvendo a aplicação a referida lei, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Comprovado pela vítima e pelos policiais que o ofensor resistiu ativamente a prisão, partindo para cima dos policiais, não há falar em absolvição, nem em desclassificação da condita para a do crime de desobediência.
4. Consoante o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, nas infrações que deixarem vestígios, é indispensável a realização de perícia, salvo quando desaparecidos os vestígios ou se as circunstâncias do caso concreto impossibilitarem a sua realização.
4.1. No caso, não houve justificativa para a não realização da perícia na viatura policial, de forma que não restou caracterizada a excepcionalidade prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, mas, apenas, a inércia estatal, devendo o Apelante ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto). Pena-base mantida.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.